Tribunal: STJ
Processo: 5001271-62.2022.4.03.6112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645301 - SP (2024/0163446-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EDILEUZA PASTOR DE LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO TEÓFILO DE SÁ - SP114614
THAIS FERNANDA SILVA ROGERIO - SP406250
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatível
Documento eletrônico VDA51401370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a8cef49-4690-4244-8d42-0962c37b97f9

com a via dos embargos de declaração a irresignação recursal
da parte.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, não se confundindo com discordância em relação à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não evidenciando a
existência de vícios internos na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a8cef49-4690-4244-8d42-0962c37b97f9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645301 - SP (2024/0163446-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EDILEUZA PASTOR DE LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO TEÓFILO DE SÁ - SP114614
THAIS FERNANDA SILVA ROGERIO - SP406250
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios no julgado,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatível
com a via dos embargos de declaração a irresignação recursal
da parte.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, não se confundindo com discordância em relação à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não evidenciando a
existência de vícios internos na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 5 E 7 DO STJ.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e
pleiteou o regular processamento do apelo extremo. A parte
agravada, intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do CPC,
alegou a ausência de elementos aptos à modificação do julgado
recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o
recurso especial quando a controvérsia envolve interpretação de
cláusulas contratuais; e (ii) estabelecer se é possível a revisão
de matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O recurso especial não comporta exame de questões cuja
resolução dependa da interpretação de cláusulas contratuais,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 5 do STJ.
4 O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via
especial, em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
5 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, para afastar a aplicação das Súmulas nos 5 e 7,
é necessário que a parte recorrente demonstre, de forma
específica e fundamentada, que a análise da tese jurídica
independe da interpretação de cláusulas contratuais ou da
reapreciação das provas.
6 No presente caso, a pretensão recursal relativa à forma de
constituição em mora demandaria tanto a revisão do conteúdo
contratual quanto a revaloração do acervo fático-probatório
fixado pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7 Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
No que se refere à alegação de nulidade do procedimento por
irregularidades na notificação, a pretexto de alegar violações à
lei federal, a parte recorrente pretende rediscutir a justiça da
decisão, em seu contexto fático-probatório.
(...)
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

Verifica-se que a decisão recorrida apontou o resultado negativo
dos leilões já realizados e determinou a notificação pessoal para
a data do próximo leilão extrajudicial do imóvel.
Dessa maneira, não se verifica o interesse recursal da parte
recorrente, tendo em vista a ausência de sucumbência, nos
termos do art. 996, do CPC.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em
consonância com a decisão recorrida, também em relação à
necessidade de pagamento integral do , conforme se verifica do
seguinte julgado:débito para purgação da mora
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A teor da jurisprudência desta corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que: "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias
de cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
19/2/2025
[...].
No presente feito, a análise da pretensão recursal relativa à forma de
constituição em mora demanda a revisão do conteúdo contratual,
providência que, como visto, não se mostra compatível com o escopo
legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade
de conhecimento da pretensão.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa à existência de vícios na notificação pessoal da apelada para
purgar a mora mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
[...].
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
[...].
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à existência
de vícios na notificação pessoal da apelada para purgar a mora
demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido
na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice das
exige que o recorrente demonstre, de
Súmulas 7 e 5 do STJ
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas
para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez.
Nesse sentido:
[...].
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante afirmou que
"não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim de
má valoração da prova" o que, contudo, não é suficiente a demonstrar
a
desnecessidade
de
revisão
fático-probatória,
conforme
jurisprudência desta corte.
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242
/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:59
Código de Controle do Documento: aee178c1-b402-405f-b49c-685fd1d82d61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.645.301 / SP
Número Registro: 2024/0163446-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012716220224036112
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILEUZA PASTOR DE LIMA
ADVOGADOS : PEDRO TEÓFILO DE SÁ - SP114614
THAIS FERNANDA SILVA ROGERIO - SP406250
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: ede9e5a6-9fe7-4756-ad46-b523e7cc9d8a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDILEUZA PASTOR DE LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO TEÓFILO DE SÁ - SP114614
THAIS FERNANDA SILVA ROGERIO - SP406250
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: ede9e5a6-9fe7-4756-ad46-b523e7cc9d8a